Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-50.2023.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não cabimento. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos. Prova pericial requerida desnecessária. Casa bancária que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não cabimento. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos. Prova pericial requerida desnecessária. Casa bancária que apresentou provas acerca da regularidade da contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações do consumidor. Crédito que foi disponibilizado em sua conta e durante anos os descontos foram realizados em seu benefício, sem qualquer ressalva. Estudo pericial que, por si só, não seria suficiente para afastar a regularidade do negócio jurídico, diante dos demais elementos que demonstram a validade do contrato.

PROVA SUFICIENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO. Previsão legal do cartão de crédito em tela (Lei 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008). Casa bancária que apresentou provas acerca da regularidade das contratações. Ausência de verossimilhança nas alegações do consumidor. Ainda que não tenha sido confirmada a autenticidade da assinatura do Autor, é preciso observar que o crédito foi disponibilizado em sua conta e durante anos os descontos foram realizados em seus benefícios, sem qualquer ressalva. Laudo pericial que, por si só, não pode ser fundamento para a procedência da ação. Precedentes desta c. Câmara. Comportamento contraditório do Autor, que desde 2015 vem sofrendo os descontos em seu benefício previdenciário e apenas ajuizou a ação após o decurso de oito anos.

PACTA SUNT SERVANDA. FORÇA VINCULANTE DO CONTRATO. Inexistência de elementos - ainda que indiciários - acerca do vício de consentimento. Pretensão autoral manifestamente improcedente. Pacífica jurisprudência desta Colenda Câmara acerca do tema.
Manutenção da sentença de improcedência.
RECURSO DESPROVIDO.